Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-17.2021.8.11.0100
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001128-17.2021.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), EMERSON REIS DA SILVA - CPF: 383.829.178-60 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), LUANA DEISS - CPF: 008.274.671-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001128-17.2021.8.11.0100

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Brasnorte/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Emerson Reis da Silva

Luana Deiss

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. REVELIA. INCONTROVÉRSIA FÁTICA.

CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não pode o réu revel pretender que seu recurso se transforme em peça de defesa, de forma que somente questões de direito ou aquelas que possam ser conhecidas de ofício podem ser alegadas em sede recursal.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo original contrato pelos consumidores, estando eles acompanhados de duas crianças, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos passageiros.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
decreto
a revelia da parte reclamada e,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
condenar
a parte reclamada a restituir em favor das partes reclamantes a importância de R$ 4.231,66,
devendo ser acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso (art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); e

2 –
condenar
a parte ré ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
para cada parte reclamante
,
pelos danos morais sofridos pelas partes demandantes, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”

A preliminar suscitada pelos requerentes se confunde com o mérito e assim será analisada.

Trata-se o caso de aquisição de passagens aéreas, com destino a Porto Seguro/BA, voo que sairia de Cuiabá no dia 27/08/21, às 02hs, realizaria conexão em São Paulo e chegaria ao destino final às 11hs50min. Discorre que a viagem seria realizada com o filho de dois anos e a sobrinha de 10 anos. Que já na aeronave, por volta das 04hs55min, foram avisados que o voo havia sido cancelado e não haviam mais voos para a cidade de Porto Seguro naquele dia e não havia previsão de vagas para os dias seguintes. Assim, conseguiram voo para Guarulhos e lá tiveram que adquirir novas passagens aéreas (valor de R$ 4.231,66), chegando ao destino, às 17hs.

Tendo em vista que a Requerida, compareceu na audiência de conciliação, mas não apresentou defesa foi decretada sua revelia.

Não pode o réu revel pretender que seu recurso se transforme em peça de defesa, de forma que somente questões de direito ou aquelas que possam ser conhecidas de ofício podem ser alegadas em sede recursal.

Pois bem. A matéria fática é incontroversa. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo original contrato pelos consumidores, estando eles acompanhados de duas crianças, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos passageiros.

Entretanto, ainda que o dano moral e material sejam evidentes, o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido, pois está em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, mantendo a sentença inalterada quanto ao dano material.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022